Tribunal: STF
Processo: ARE 1263192
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS. ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES CONSUMIDORAS: SÚMULAS NS. 279 E 454 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.